Tribunal: TJPA
Processo: 0803305-55.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803305-55.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ

AGRAVADO: RAYNNA DE OLIVEIRA LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. DIPLOMA SEM REGISTRO VÁLIDO. NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO DE PROFESSORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Marabá contra decisão da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que deferiu liminar em ação ordinária para determinar a nomeação e posse de candidata aprovada em concurso público para o cargo de professora, independentemente da apresentação de diploma registrado. A candidata, Raynna de Oliveira Lopes, alegou que concluiu o curso de Pedagogia pela FASURP e que a ausência de registro decorreu de falha da instituição. O Município sustentou a invalidade do diploma, a violação ao princípio da vinculação ao edital e o risco à qualidade da educação pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de registro válido do diploma apresentado pela candidata impede sua posse no cargo público; (ii) estabelecer se estavam presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória que autorizou a posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apresentação de diploma devidamente registrado constitui exigência objetiva e vinculante do Edital nº 002/2022, sendo pressuposto legítimo para a investidura no cargo público.

4.

A candidata não comprovou documentalmente o registro regular do diploma perante o Ministério da Educação, sendo informada a inexistência de processo de registro em seu nome junto à UFMS.

5.

A alegação de boa-fé da candidata e de eventual fraude por parte da instituição de ensino não afasta, por si só, a necessidade de cumprimento das exigências editalícias.

6.

A ausência de comprovação idônea da formação técnica inviabiliza o reconhecimento da probabilidade do direito, requisito essencial à concessão da tutela antecipada nos termos do art. 300 do CPC.

7.

Está presente o periculum in mora inverso, dado que a posse sem comprovação mínima da habilitação compromete a qualidade da educação pública e viola princípios da legalidade e moralidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de diploma devidamente registrado impede a posse em cargo público quando tal exigência consta expressamente do edital do concurso.

A concessão de tutela provisória que antecipa os efeitos da nomeação exige prova idônea da habilitação técnica, sendo insuficiente a alegação de boa-fé diante da ausência de documento válido.

A mitigação de exigências editalícias compromete a legalidade, a isonomia e o interesse público na prestação de serviço essencial, como a educação.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Marabá contra a decisão interlocutória ID 105894602, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação Ordinária nº 0818708-14.2023.8.14.0028, ajuizada por Raynna de Oliveira Lopes.

Na origem, a ação foi proposta pela autora Raynna de Oliveira Lopes, pleiteando sua nomeação e posse no cargo de professora da rede pública municipal, para o qual foi aprovada em concurso público regido pelo Edital nº 002/2022. Alegou ter sido impedida de tomar posse sob o argumento de que seu diploma de licenciatura em Pedagogia, emitido pela Faculdade Superior de Ribas do Rio Pardo (FASURP) e registrado na UFMS, não teria sido validado por esta última, sendo considerado inválido pela Administração Pública.

O Juízo a quo deferiu liminar determinando que o Município desconsiderasse a exigência de exibição do diploma, reabrindo o prazo da convocação da autora, para fins de posse, sob pena de responsabilidade administrativa, criminal e civil.

Em suas razões recursais (ID 18385498), o Município agravante alegou que a decisão violaria o princípio da vinculação ao edital, sustentando que o diploma, conforme exigência expressa do Edital, é condição imprescindível para a investidura no cargo.

Ressaltou que o diploma da agravada não possui validade, haja vista o cancelamento do registro pela instituição competente, o que inviabilizaria sua nomeação. Argumentou, ainda, a existência de periculum in mora inverso, pois a nomeação de pessoa não habilitada comprometeria a qualidade da educação pública, ferindo o interesse coletivo dos alunos da rede municipal. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como, ao final, a sua total procedência.

Na Decisão ID 18415671, concedi o efeito suspensivo ao recurso, desobrigando o Município de Marabá de mitigar a exigência de apresentação de diploma válido e autêntico.

Por sua vez, a agravada apresentou Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 19406485), a agravada, assistida pela Defensoria Pública, defendeu a validade do diploma e a boa-fé em sua atuação, alegando que concluiu regularmente o curso e apresentou documentos idôneos para tanto. Sustentou que eventual falha no registro do diploma é de responsabilidade da instituição de ensino, não podendo lhe ser imputada, especialmente após mais de 10 anos da conclusão do curso.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 19492831).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento.

Antes de mais nada, ressalto que, neste momento processual, cabe-nos apenas verificar se a decisão do juízo
a quo
que concedeu medida liminar requerida foi acertada ou não.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a análise acerca da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, dispostos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Vejamos:

O ponto central em debate é a análise da validade e suficiência dos documentos apresentados pela agravada para fins de posse em cargo público, após aprovação em concurso regido pelo Edital nº 002/2022 do Município de Marabá. O ponto central do debate reside na ausência de registro do diploma apresentado, circunstância que ensejou a recusa administrativa da posse da candidata, fato que levou o juízo de primeiro grau a deferir tutela provisória para permitir seu ingresso no cargo.

In casu
, é incontroverso que o Edital do certame exige, de forma expressa, a apresentação do diploma devidamente registrado como requisito para a investidura. Trata-se de exigência que não configura formalismo exacerbado, mas pressuposto objetivo, estabelecido de forma legítima e vinculante, consoante orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Embora a agravada alegue ter concluído o curso de Pedagogia em 2014 pela Faculdade Superior de Ribas do Rio Pardo – FASURP, não logrou comprovar o registro regular de seu diploma perante o Ministério da Educação, sendo inclusive informado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul — a quem caberia tal registro — que inexiste qualquer processo relativo à Sra. Raynna de Oliveira Lopes.

A alegação de que a autora teria cursado regularmente a graduação e que apenas seria vítima de fraude perpetrada pela instituição de ensino não encontra, neste momento, respaldo probatório robusto, e tampouco afasta a exigência legal de apresentação de diploma devidamente registrado.

O edital do concurso público nº 002/2022, por sua vez, estabelece expressamente, no item 15.1, alínea “k”, a obrigatoriedade da apresentação do diploma como prova da habilitação técnica necessária ao exercício do cargo.

Tal previsão não se trata de mera formalidade burocrática, mas de exigência basilar de legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa, sem a qual restaria comprometida a lisura e a isonomia do certame, ao admitir-se que um candidato fosse empossado sem comprovar documentalmente que detém o nível de formação exigido para o cargo.

Destarte, a situação sob exame não revela mera pendência burocrática quanto à emissão do diploma, mas sim a ausência de qualquer comprovação idônea de que a agravada tenha regularmente concluído curso reconhecido pelo MEC e que seu título tenha sido registrado, o que impede o deferimento de medida liminar que antecipe os efeitos da tutela definitiva, porquanto ausente o requisito da probabilidade do direito.

Além disso, o risco de dano inverso é manifesto, na medida em que permitir a posse de candidata sem comprovação mínima de formação técnica compromete, de maneira concreta, a qualidade da educação pública. A mitigação desse requisito pode ensejar não apenas lesão à legalidade e à moralidade administrativa, mas também ao direito fundamental à educação de qualidade.

Assim, diante da ausência dos requisitos legais para a concessão da liminar, dar provimento a este recurso para reformar a decisão que a concedeu é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/08/2025